Tribunal: STF
Processo: Rcl 46973
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    O Município de Getulina opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por 1) não ser admissível o seu cabimento a partir de paradigma de índole subjetiva (MS nº 35.428/SP) do qual não participou o reclamante; 2) pela sua utilização como sucedâneo de recurso ou ações judiciais em geral, a fim de provocar o STF que se manifeste acerca de eventual violação à ordem pública ou a dispositivo constitucional; e 3) pela necessidade de reexame do conjunto fático-probatório para se solucionar controvérsia acerca da data de apresentação do precatório atinente ao “oficio requisitório nº 20190005944 - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA pertencente ao feito nº 0000411-66.2016.4.03.6142”.
    A parte embargante afirma que 
    “[a] presente Reclamação Constitucional foi proposta com a finalidade de assegurar a intangibilidade de preceitos fundamentais inerentes à segurança orçamentária, ao exercício da competência para a execução do orçamento público e direção geral da Administração e consequentemente a mantença da prestação dos serviços essenciais população do município de Getulina/SP, que encontra-se ameaçada haja vista o deferimento do sequestro de VERBAS PÚBLICAS nos autos de precatórios judiciais decorrentes de ações trabalhistas de cunho indenizatório.”
    Aduz que há “obscuridade” e “contradição” na decisão embargada ao afirmar que a reclamação como sucedâneo de recurso, uma vez que o Município de Getulina impetrou o Mandado de Segurança nº 0005760-53.2021.5.15.0000 “em face da decisão exarada nos autos PROAD 29945/2019- (peça 16), com vistas a suspender a ordem de sequestro de verbas públicas municipais”, tendo sido indeferido o pedido liminar nesses autos.
    Argumenta que “não há RECURSO CABIVEL contra decisão que INDEFERE pedido liminar no âmbito da Justiça Trabalhista”, razão pela qual entende que deve sere esclarecida a decisão embargada quanto a inadmissibilidade da reclamação utilizada como sucedâneo de recurso.
    Pondera, ainda, que
    “tanto no PROAD 29945/2019-(peça 16)-PRECATÓRIOS, quanto no Mandado de Segurança MSCiv 0005760-53.2021.5.15.0000 ajuizado junto ao TRT 15ª Região (peça 18), sequer foi ventilada a suposta quebra de ordem pertinente ao pagamento do oficio requisitório nº 20190005944 - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA pertencente ao feito nº 0000411-66.2016.4.03.6142”.
    Dessa perspectiva, defende que “[deve] ser afastada a [ ] relevância” do debate quanto à quebra da ordem cronológica de pagamento de precatórios com fundamento no oficio requisitório nº 20190005944 para a solução da presente reclamação constitucional com fundamento na ADI nº 1.662/SP.
    O Município de Getulina sustenta, ainda, que “houve a omissão quanto a apreciação da aplicação do disposto no §19ª (sic) do artigo 100 da Constituição Federal”.
    Requer que sejam acolhidos os embargos de declaração para sanar os defeitos apontados, admitindo-se a reclamação constitucional e deferindo-se o pedido liminar para “ promover o desbloqueio da quantia de R$ 2.622.181,26 (dois milhões seiscentos e vinte e dois mil, cento e oitenta e um reais e vinte e seis centavos) dos cofres públicos municipais”.
    É o relatório. Decido.
    Anote-se que a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorre quanto a alegada ausência de recurso contra decisão da Justiça do Trabalho que indeferiu o pedido liminar no MS nº 0005760-53.2021.5.15.0000.
    Na decisão embargada, ao se inadmitir a reclamação usada como sucedâneo recursal ou de ações judiciais em geral, o que se afirma é que a violação a ordem pública ou a dispositivos da Constituição Federal (fundamento no qual, por óbvio, está incluído o § 19 do art. 100 da CF/88 – não havendo, portanto, a omissão apontada no recurso) são matérias a serem ventiladas por meio de recurso ou ações judiciais, e não por meio de reclamação, a qual constitui ação originária com atribuição preservar a competência deste Supremo Tribunal e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88).
    Quanto à quebra da ordem cronológica de pagamento de precatórios pelo Município de Getulina - com o pagamento do oficio requisitório nº 20190005944 -, a matéria foi suscitada pela parte beneficiária da decisão reclamada em manifestação espontânea nestes autos e controvertida pelo Município de Getulina, não havendo a possibilidade de “ser afastada a sua relevância” (como defende a parte embargante), porquanto diretamente relacionada com a temática decidida pelo STF na ADI nº 1.662/SP (paradigma), no sentido de que o sequestro de valores para satisfação de precatórios é autorizado “para o caso de preterição do direito de precedência do credor”. 
    Assim, a discussão acerca da data em que houve a apresentação do precatório em favor do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, no Processo 0000411-66.2016.4.03.6142 – se o precatório “foi recebido pela Prefeitura de Getulina em 12/08/2019, objeto do Empenho nº 1671, emitido em 10/02/2020 e pago ao credor em 23/12/2020”, como alega Genésio de Oliveira; ou se “foi recebido em (sic) mediante endereço eletronico (sic) em 03/05/2019”, conforme defendeu o ente público – é relevante para a solução da presente reclamação e deve ser suscitada e resolvida perante a autoridade com competência jurisdicional para proceder a análise de fatos e provas, e não na presente reclamatória com paradigma na ADI nº 1.662/SP.
    A decisão reclamada, portanto, não incorre em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, evidenciando o uso dos embargos declaratórios com pretensão meramente protelatória, razão pela qual rejeito os embargos declaratórios e determino a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 1.026, § 2º), cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente